Tribunal: STJ
Processo: 0387364-06.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 1041109 - SP(2025/0387364-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: FELIPE FERNANDES RODRIGUES
ADVOGADO
: FELIPE FERNANDES RODRIGUES - SP423031
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: SABRINA LIMA NOBRE (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
. HOMICÍDIO
HABEAS CORPUS
SIMPLES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
. RISCO DE REITERAÇÃO DA CONDUTA.
MODUS OPERANDI
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. A prisão preventiva pode ser decretada, desde que haja prova da
existência do crime e indício suficiente de autoria, como garantia da ordem
pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou
para assegurar a aplicação da lei penal, em decisão motivada e
fundamentada acerca do receio de perigo gerado pelo estado de liberdade
do imputado e da contemporaneidade da necessidade da medida extrema
(arts. 311 a 316 do CPP).
2. A custódia preventiva está idoneamente motivada, especialmente para a
garantia da ordem pública, vulnerada pela gravidade concreta do crime,
pois a paciente é acusada de praticar homicídio qualificado, mediante golpe
de faca de açougueiro no peito da vítima, em razão de discussão sobre
uma dívida que um amigo da vítima tinha com ela. Há, ainda, o fato de que
a ré possui condenação por tráfico de drogas.
3.
denegado. Prejudicado o agravo regimental de fls.
Habeas corpus
121/124.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, denegar o habeas corpus, nos
19/03/2026
25/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Documento eletrônico VDA55398708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/03/2026 17:59:24
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: f916c568-aa41-4426-b281-d0373eaf6a79

Brasília,
.
26 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55398708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/03/2026 17:59:24
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: f916c568-aa41-4426-b281-d0373eaf6a79

HABEAS CORPUS No 1041109 - SP(2025/0387364-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: FELIPE FERNANDES RODRIGUES
ADVOGADO
: FELIPE FERNANDES RODRIGUES - SP423031
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: SABRINA LIMA NOBRE (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
. HOMICÍDIO
HABEAS CORPUS
SIMPLES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
. RISCO DE REITERAÇÃO DA CONDUTA.
MODUS OPERANDI
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. A prisão preventiva pode ser decretada, desde que haja prova da
existência do crime e indício suficiente de autoria, como garantia da ordem
pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou
para assegurar a aplicação da lei penal, em decisão motivada e
fundamentada acerca do receio de perigo gerado pelo estado de liberdade
do imputado e da contemporaneidade da necessidade da medida extrema
(arts. 311 a 316 do CPP).
2. A custódia preventiva está idoneamente motivada, especialmente para a
garantia da ordem pública, vulnerada pela gravidade concreta do crime,
pois a paciente é acusada de praticar homicídio qualificado, mediante golpe
de faca de açougueiro no peito da vítima, em razão de discussão sobre
uma dívida que um amigo da vítima tinha com ela. Há, ainda, o fato de que
a ré possui condenação por tráfico de drogas.
3.
denegado. Prejudicado o agravo regimental de fls.
Habeas corpus
121/124.
RELATÓRIO
Trata-se de
impetrado em nome de
,
habeas corpus
Sabrina Lima Nobre
presa preventivamente e acusada pela prática de homicídio simples (art. 121,
do
caput,
Código Penal), no Processo n. 1500502-39.2025.8.26.0372, da 1a Vara Judicial da
comarca de Monte Mor/SP.
O impetrante aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São
Paulo, que, em
denegou a ordem do HC n. 2232955-95.2025.8.26.0000.
30/9/2025,
Documento eletrônico VDA54462143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/02/2026 18:15:56
Código de Controle do Documento: 8f284190-0d97-4d52-a8ad-da747e2c652f

Alega, em síntese, que a decisão de prisão preventiva está fundada em
premissa fática falsa de reincidência, com prova documental da primariedade ignorada.
Aduz que a fundamentação é genérica e abstrata, sem individualização do
caso e sem demonstração concreta do
destacando a ausência de
periculum libertatis,
elementos específicos de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da
lei penal.
Menciona que a própria paciente acionou o resgate e a guarda civil.
Requer, em caráter liminar, a revogação da prisão preventiva e a expedição
de alvará de soltura. No mérito, requer a confirmação da liminar para conceder a
ordem em definitivo, reconhecendo a ausência de fundamentação do acórdão e do
decreto prisional, bem como a falta dos requisitos do
do Código de Processo
art. 312
Penal.
A liminar foi indeferida.
Às fls.
a defesa apresentou agravo regimental requerendo a
121/124,
reconsideração da decisão que indeferiu a liminar.
As informações não foram prestadas pelo Juízo de origem.
O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do
.
writ
Petição de sustentação oral à fl. 149.
Memorial às fls. 151/152.
Às fls.
a defesa informa que foi proferida sentença de pronúncia
154/161,
em face da paciente e, na oportunidade, foi-lhe mantida a prisão cautelar.
É o relatório.
VOTO
A ordem não comporta concessão.
A prisão preventiva pode ser decretada, desde que haja prova da existência
do crime e indício suficiente de autoria, como garantia da ordem pública, da ordem
econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei
penal, em decisão motivada e fundamentada acerca do receio de perigo gerado pelo
Documento eletrônico VDA54462143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/02/2026 18:15:56
Código de Controle do Documento: 8f284190-0d97-4d52-a8ad-da747e2c652f

estado de liberdade do imputado e da contemporaneidade da necessidade da medida
extrema (arts. 311 a 316 do CPP).
No ponto, vejamos o que consta do acórdão impugnado (fls.
– grifo
104/105
nosso):
[...]
Observo que o Juízo a quo, ao converter a prisão em flagrante em preventiva
do Paciente e mantê-la, os fez de forma fundamentada (págs.
e
dos
60/63
120/121
autos originais), levando em conta não apenas na gravidade inerente ao tipo penal,
mas também na presença do
consubstanciado nos indícios
fumus comissi delicti,
suficientes de autoria e na prova da materialidade delitiva. Ademais, ponderou
sobre as circunstâncias subjetivas do agente e a imprescindibilidade da
manutenção da custódia cautelar, em estrita observância aos requisitos do artigo
312 do Código de Processo Penal.
Sendo assim, considerando as circunstâncias concretas nas quais, em
tese, o delito de homicídio foi praticado, tendo em vista o fato de que a
Paciente supostamente utilizou uma faca de açougueiro para golpear o peito
conforme a denúncia (págs.
da vítima, em razão de uma discussão banal,
76/77
dos autos originais), bem como considerando que a Paciente já foi condenada
(págs.
dos autos originais),
anteriormente pelo crime de tráfico de drogas
27/28
revela-se acentuada periculosidade e justifica a segregação como garantia da
. Dessa forma, a manutenção da prisão preventiva era mesmo de
ordem pública
rigor, para atender às finalidades previstas no artigo 312 do Código de Processo
Penal.
[...]
Com efeito, o Magistrado de piso, ao decretar a prisão preventiva da
paciente, fez menção expressa à gravidade concreta da conduta e à sua condenação
anterior (fl. 16).
Ora, é certo que algumas condutas causam maior repercussão, o que
sugere a necessidade da segregação cautelar em prol da garantia da ordem pública.
Como se vê, a custódia preventiva está idoneamente motivada,
especialmente para a garantia da ordem pública, vulnerada pela gravidade concreta do
crime, pois a paciente é acusada de praticar homicídio qualificado, mediante golpe de
faca de açougueiro no peito da vítima, em razão de discussão sobre uma dívida que
um amigo da vítima tinha com ela (fls.
). Há, ainda, o fato de que a ré possui
18/21
condenação por tráfico de drogas.
A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra
entendimento no sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do
potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta
reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento
(AgRg
idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública
no RHC n.
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
.
171.820/PR,
20/4/2023)
Documento eletrônico VDA54462143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/02/2026 18:15:56
Código de Controle do Documento: 8f284190-0d97-4d52-a8ad-da747e2c652f

E ainda: AgRg no RHC n.
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
147.821/PB,
DJe
e AgRg no HC n.
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
16/5/2022;
651.013/SP,
5/5/2021.
Ademais, demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção
às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva
– em razão da gravidade concreta do delito –, não se mostra suficiente a aplicação de
quaisquer das medidas cautelares diversas da prisão.
Conforme ressaltou o Ministério Público Federal, tem-se como justificada a
imposição da prisão preventiva para a preservação da ordem pública quando o agente
atos infracionais pretéritos, inquéritos ou
ostentar maus antecedentes, reincidência,
mesmo ações penais em curso, além das hipóteses de cumprimento de pena na data
dos fatos, porquanto tais circunstâncias denotam contumácia delitiva e, por via de
(fl. 146 – grifo nosso).
consequência, sua periculosidade
Por fim, destaco que a superveniência da sentença de pronúncia, que
manteve a prisão cautelar da paciente sem agregar fundamentos novos (fls.
)
156/160
não torna prejudicado o julgamento deste
.
habeas corpus
Ante o exposto,
a ordem do
.
o
denego
habeas corpus Julgo prejudicado
agravo regimental de fls. 121/124.
Documento eletrônico VDA54462143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/02/2026 18:15:56
Código de Controle do Documento: 8f284190-0d97-4d52-a8ad-da747e2c652f

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 1.041.109 / SP
Número Registro: 2025/0387364-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15005023920258260372 21318912025 22329559520258260000
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : FELIPE FERNANDES RODRIGUES
ADVOGADO
: FELIPE FERNANDES RODRIGUES - SP423031
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: SABRINA LIMA NOBRE (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO SIMPLES
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/03/2026
a
por unanimidade, decidiu denegar o habeas corpus, nos termos do voto do Sr.
25/03/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55363032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:02:27
Código de Controle do Documento: 59a7ab7b-3534-4a22-9e63-2ff743bd11b2

Documento eletrônico VDA55363032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:02:27
Código de Controle do Documento: 59a7ab7b-3534-4a22-9e63-2ff743bd11b2